Tribunal: TJBA
Processo: 8011215-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011215-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:

AGRAVADO: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR, SOCRATES DE PADUA BARRETO CORREIA, LAISE FERNANDA QUEIROZ DA SILVA

I R/II A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO. PATRIMÔNIO COMUM. CONDOMÍNIO. DESFAZIMENTO. PRETENSÃO POSTERIOR. AÇÃO PRÓPRIA. NATUREZA FAMILIAR. AUSÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO. DECISÕES PRETÉRITAS. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DE ACORDO COM ART. 64, §4º, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL.

I – Encerrado o processo de divórcio consensual, em cujos autos fora homologado acordo que constituiu condomínio sobre o patrimônio comum dos ex-cônjuges, a ação posterior, que busca o desfazimento deste, não traz discussão sobre direito de família.

II – Evidenciado que o objeto da ação originária possui conteúdo nitidamente obrigacional e patrimonial, consistente na pretensão de extinção do condomínio sobre o bem, descabe falar em competência da Vara de Família, sendo correta a decisão que determinou a sua tramitação na Vara Cível.

III – Nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, preservam-se os efeitos das decisões proferidas pelo Juízo considerado incompetente até que outra, se for o caso, seja proferida pelo Juízo competente, razão da reforma parcial da decisão agravada, para determinar que tal norma processual seja observada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8011215-45.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
JUANETE DE JESUS LOPES e como
Agravado
JORGE LOPES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA